Tribunal: TJDFT
Processo: 0746584-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746584-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: TATIANA CUNHA MARINHO MAIA REQUERIDO: TS3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da existência de cláusula compromissória elegendo a 2a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia para dirimir todas as questões oriundas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes A autora/requerente alega, em síntese, que: 1) ajuizou de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote 10, da quadra 11, do Condomínio Monte Sião, em Trindade/GO, com área total de 1.144,64 m2) diante da existência de defeitos e irregularidades no empreendimento e da incapacidade financeira da requerente de arcar com as obrigações contraídas; 2) referido contrato de adesão foi firmado em 12.09.2021; 3) anexou o memorial descritivo e o caderno de normas construtivas do condomínio, o laudo pericial elaborado por perito judicial no processo n. 5328750-34.2021.8.09.0051, em trâmite na Comarca de Goiânia/GO (que constatou um empreendimento repleto de vícios e defeitos), a certidão de matrícula das Fazendas Santa Maria, Barro Branco e Terra Podre, onde ocorreu o loteamento (que comprova que o lote da requerente não possui matrícula própria), bem como a averbação de diversas ordens de indisponibilidade da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em razão de centenas de processos ajuizados contra a requerida, além de extratos de pagamento, e-mail da requerida ao pedido de distrato da requerente (em que informa a existência de um saldo devedor de R$ 22.369,34 e a inexistência de valores a receber) e mensagens eletrônicas e e-mails de cobrança, dentre outros documentos; 4) foi deferira tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações do contrato e determinar à ré que se abstivesse de inserir o nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito; 5) manifestou-se pela inaplicabilidade da cláusula compromissória alegada pela requerida em contestação (CDC 51 - “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem”); 6) de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do colendo STJ, a validade da cláusula compromissória está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, e o ajuizamento da ação, por ele, manifesta a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral; 7) em abril de 2024, diante de sua situação financeira comprometida, manifestou à requerida a necessidade de rescisão contratual, tendo esta informado que, a despeito da quantia já paga (R$ 26.430,82), havia um débito de R$ 48.800,16, totalizando um saldo devedor de R$ 22.369,34. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em seu favor. Com razão, inicialmente, a autora/requerente. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória (convenção de arbitragem) não depende somente da aceitação expressa e destacada do consumidor no contrato de adesão, mas à sua efetiva concordância com o Juízo Arbitral após instauração do litígio entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. ‘Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização’ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023) (...)” (AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.) E, no caso, tendo a própria autora optado por ajuizar a ação de rescisão contratual perante o Judiciário, não há que se falar em submissão das partes ao Juízo Arbitral. Há, também, risco de dano iminente à autora/requerente, uma vez que, ao que consta, ela está sendo cobrada pelo valor integral das parcelas do contrato (com possibilidade de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes), sem que lhe seja assegurada a restituição, ainda que parcial, das quantias pagas. Diante desse cenário, a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem com o seguinte fundamento: ”(...) Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável, porquanto há elementos mínimos para o reconhecimento a impossibilidade do cumprimento da obrigação, ante a existência de bloqueios na matrícula do imóvel (doc. de ID 200298232). Outrossim, existe o direito potestativo de postular a resolução do negócio jurídico existente entre as partes, conforme deflui da leitura do campo V do contrato de ID 200298214 - Pág. 5. O perigo da demora no caso em apreço centra-se na imposição de continuidade de pagamento de prestações de um empreendimento, sendo que não há mais interesse do autor na continuidade, ao passo que há o risco de inserção de seus dados nos cadastros dos órgãos arquivistas. (...)” Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao apelo interposto pela autora, restabelecendo a tutela de urgência a ela concedida anteriormente (“para sobrestar a obrigação de pagar as prestações do contrato de promessa de compra e venda que venceram a partir da data da propositura da ação, bem como para determinar à requerida que não inclua o nome da autora em cadastros de inadimplentes em relação às ditas parcelas”) até o julgamento do recurso pelo colegiado. Intime-se a requerida para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator